Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-39.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006664-39.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 294.805.838-44 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE 22 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de alteração unilateral de voo durante conexão, resultando em atraso de 22 horas para chegada ao
destino final
e necessidade de pernoite não programada, sem a devida assistência material. A recorrente busca a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita ante a impugnação genérica da recorrida; e (
ii
) a adequação do valor fixado a título de danos morais frente à gravidade do atraso (22 horas), à perda de conexão e à ausência de assistência material pela transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência financeira, embora relativa, prevalece quando a impugnação da parte contrária é genérica e desacompanhada de provas que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário, especialmente quando há documentos nos autos (CTPS) que amparam a concessão do benefício.

4. A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço pelo atraso considerável de 22 horas e pela falta de assistência material ao passageiro.

5. O quantum indenizatório deve ser majorado quando o valor fixado na origem não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o desgaste físico e emocional de um atraso de quase um dia inteiro com pernoite forçado. Valor majorado de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser acompanhada de prova robusta, não sendo suficiente a mera alegação genérica para afastar a presunção de pobreza. 2. O atraso de voo por tempo elevado (22 horas), motivado por readequação de malha aérea, enseja dano moral passível de majoração para patamares que assegurem o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 100; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023;
STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013;
Turma Recursal MT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024;
Turma Recursal MT, RI 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006664-39.2026.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ANA PAULA NASCIMENTO FERREIRA

Recorrido
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA PAULA NASCIMENTO FERREIRA ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT a Navegantes/SC, com partida em 26/01/2026 às 05h00 e chegada prevista para as 13h30 do mesmo dia, após conexões; b) durante a conexão em Brasília/DF, foi informada sobre a alteração de seu voo sem aviso prévio, o que resultou na perda da conexão subsequente; c) foi reacomodada em um novo voo apenas para o dia seguinte, chegando ao destino final em 27/01/2026 às 11h30, acumulando um atraso de aproximadamente 22 horas; d) a companhia aérea não prestou a assistência material devida durante o período de espera. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de suspensão do feito (Tema 1.417/STF) não se aplica, pois a "readequação da malha aérea" é fortuito interno, e não externo; b) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; c) restou incontroversa a alteração do voo, que resultou em um atraso de aproximadamente 22 horas na chegada da autora ao destino final; d) a justificativa de readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia; e) a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa legal (SELIC) a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, é irrisório e desproporcional à gravidade do dano, considerando o atraso de aproximadamente 22 horas, a perda de conexão e a necessidade de pernoite não programada; b) o montante não atende ao caráter reparatório, punitivo e pedagógico da condenação, especialmente diante da capacidade econômica da companhia aérea; c) a própria sentença citou precedentes com valores superiores para atrasos menores, evidenciando o descompasso da quantia arbitrada. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a)
deve ser indeferido os benefícios da
justiça gratuita; b) o Código Brasileiro de Aeronáutica
deve prevalecer
sobre o Código de Defesa do Consumidor; c) a alteração do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, o que não configura falha na prestação de serviço; d) o ocorrido não ultrapassou o mero dissabor, inexistindo dano moral a ser indenizado, o qual, segundo o STJ, não é presumido e exige prova do prejuízo. Pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No caso dos autos, a parte recorrida apresentou impugnação genérica, sustentada apenas na realização de viagem aérea, o que não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. Ademais, o benefício foi deferido na primeira instância (ID 365283858) com base na CTPS acostada (ID 365283856), não havendo contraprova robusta que justifique sua revogação. Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço da companhia aérea, que alterou o voo da parte reclamante por "readequação da malha aérea" e causou um atraso de aproximadamente 22 horas para a chegada ao
destino final
, com perda de conexão e necessidade de pernoite não programada (
IDs
365283383, 365283384 e 365283385).

Ademais, a alegação genérica de "readequação da malha aérea", não afasta o dever de indenizar, principalmente quando não há comprovação da assistência material devida ao passageiro durante o longo período de espera, agravando a situação de vulnerabilidade e o desgaste físico e emocional suportado.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (atraso de quase 22 horas, perda de conexão e pernoite forçado em cidade diversa do destino), tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
retificar
a sentença objurgada
apenas para
majorar o valor da indenização por danos morais
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026